Tribunal: TJMT
Processo: 1005899-77.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1005899-77.2017.8.11.0003
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO: REINALDO RODRIGUES DA ROCHA e ALDENIRA DE JESUS LOPES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAIXA SEGURADORA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 42578492):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – CONTRATO REGIDO PELA LEI CONSUMERISTA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – PAGAMENTO DO PLANO SECURITÁRIO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os contratos de seguro são submetidos ao Código de Defesa do Consumidor e, em casos de conflito de interesses entre segurado e segurador, deve vigorar o artigo 47 do CDC, em que determina a interpretação contratual de modo favorável ao consumidor, ou seja, ao segurado.
Na hipótese, os documentos juntados pelos Recorridos revelam que a apólice era paga mediante débito em conta e que, quando do falecimento, o segurado vinha pagando o plano há aproximadamente um ano.
Em contrapartida, a Seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório, vez que juntou a mesma a apólice trazida pelos Apelados, sem nenhuma informação nova ou diversa e apenas o regulamento do plano.
Ademais, inexiste na apólice qualquer informação de que o seguro somente seria aderido mediante pagamento imediato no ato da proposta, como alega a Apelante.
(N.U 1005899-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 43972459 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 47864482.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II e artigo 489, §1o, inciso IV do CPC uma que o acórdão recorrido não teria se manifestado acerca da inexistência da comprovação de pagamento da parcela do plano de previdência contratado, bem como violação aos artigos 757 e 758 do Código Civil, e artigo 373, inciso I e II, §2o do CPC, uma vez que não teria sido comprovado o pagamento de nenhuma parcela pelos recorridos, não gerando vínculo contratual entre as partes, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 52809476).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 60746997.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, inciso II e artigo 489, §1o, inciso IV do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, inciso II e artigo 489, §1o, inciso IV do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado acerca da inexistência da comprovação de pagamento da parcela do plano de previdência contratado.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 40211492):
(...)
“Ou seja, os documentos levam a concluir que o segurado vinha pagando o plano há aproximadamente um ano.”
E ainda, quando do julgamento dos Embargos de Declaração (Id. 45577470):
“Todavia, inexistem os vícios apontados, pois, conforme fundamentado na decisão embargada, os documentos constantes nos autos levaram a concluir que o segurado vinha pagando o plano há aproximadamente um ano quando do falecimento. Em contrapartida, a Seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório, vez que juntou a mesma apólice trazida pelos Embargados, sem nenhuma informação nova ou diversa (ID. 38759970), bem como o regulamento do plano (ID. 38759971)”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, inciso II e artigo 489, §1o, inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 757 e 758 do Código Civil, e artigo 373, inciso I e II, §2o do CPC está amparada na assertiva de que não teria sido comprovado o pagamento de nenhuma parcela pelos recorridos, não gerando vínculo contratual entre as partes.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que Id. 40211492:
Na hipótese, os Autores, ora Recorridos, trouxeram a Apólice de Seguro em que consta a forma de pagamento mediante débito em conta, todo dia todo dia 07 (sete) de cada mês (ID. 38759954 - Pág. 2).
Embora esse documento não tenha data, constata-se no item “dados do cliente” que o de cujus tinha 23 (vinte e três anos) quando preencheu a proposta de inscrição securitária (ID. 38759954 - pág. 1) e que faleceu um ano depois, com 24 (vinte e quatro anos), conforme se vê na certidão de óbito (ID. 38759950 - pág. 1). Ou seja, os documentos levam a concluir que o segurado vinha pagando o plano há aproximadamente um ano.
Em contrapartida, a Seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório, vez que juntou a mesma apólice trazida pelos Apelados, sem nenhuma informação nova ou diversa (ID. 38759970), bem como o regulamento do plano (ID. 38759971).
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV